Tribunal: TJES
Processo: 5028117-40.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028117-40.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PADARIA TAYTA LTDA
RECORRIDO: EDILEIA GARCIA MENDES MACHADO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028117-40.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
PADARIA TAYTA LTDA

RECORRIDO:
EDILEIA GARCIA MENDES MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE. QUANTUM MINORADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7325468. Contrarrazões apresentadas, ID. 7325472, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desse o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7325468), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7325465), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Por tais razões,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.”

Trata-se de ação Indenizatória, em que a parte autora afirma em síntese, ter realizado compras na padaria, ora recorrente, e que ao chegar em sua residência observou que haviam larvas em um dos salgados que havia adquirido, postula por reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de reparação moral, tendo em vista não ter havido ingestão, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado.

Inicialmente, destaco que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Neste sentido, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, o que não ocorreu nos presentes autos. Isto porque, as provas apresentadas não foram suficientes para comprovar que o salgado estava próprio para consumo.

Por outro lado, a autora apresenta imagens fotográficas comprovando o corpo estranho no produto, id. 7325444.

Assim,
corretamente agiu o juízo
a quo,
quando fixou danos morais a serem pagos pela Recorrente

em decorrência dos prejuízos suportados.

Como efeito, incumbe ao fornecedor uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos.

Nesse contexto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente unificou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho – ou do próprio corpo estranho – para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor (STJ. 2ª Seção. REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/08/2021).

A mera comercialização de produto de gênero alimentício com corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita, caracterizando dano moral
in re ipsa
porque a presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos comumente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, caracterizando-se a situação como um defeito do produto, a permitir a responsabilização do fornecedor.

De rigor, portanto, a responsabilização do fornecedor devendo indenizar o consumidor por dano moral
in re ipsa
diante da aquisição de produto alimentício contendo corpo/estado estranho, ou seja, quebra de confiança em produto de marca conhecida, e do sentimento de vulnerabilidade e impotência, considerando que há ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa.

Em relação ao quantum arbitrado, tenho que o valor deverá considerar a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto da recorrida quanto da recorrente, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o recorrido, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito, mormente, sendo a requerida empresa de pequeno porte.

Portanto, tendo em vista a proporcionalidade e a razoabilidade tenho por reformar a sentença somente para minorar o dano moral para R$1.000,00 (mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a. sentença de primeiro grau
com o fim de minorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 1.000,00
( mil reais)
,
corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)